Tribunal: TJPA
Processo: 0000406-30.2005.8.14.0018
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000406-30.2005.8.14.0018

RECORRENTE: CLEITON PEREIRA DE ARAUJO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. NÃO CONFIGURADA.
Análise da pena em abstrato
referente ao artigo 121, caput do CP, conforme determina o artigo 109, inciso I do CP, a prescrição se dará em 20 anos, sendo reduzida pela metade nos termos do artigo 115, por ser o réu menor de 21

anos à época do fato,
passando a ser calculado na base de 10 (dez) anos. E
ntre
o recebimento da denúncia e a suspensão do andamento do feito, transcorreram pouco mais de 02 anos, e entre a data da revogação da suspensão do processo até a prolação da sentença de pronúncia, passaram-se pouco mais de 06 anos, não transcorrendo os 10 anos necessários ao reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição. Pleito rejeitado.

2. PEDIDO DE IMPRONUNCIA POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. INCABÍVEL. PRONÚNCIA MANTIDA. Existência de pressupostos aptos a embasar a decisão de pronúncia. Autoria e materialidade delitiva presentes no laudo periciai de levantamento de local e na prova testemunhal colhida em Juízo, confirmando que o recorrente fora autor do delito. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, apreciar o mérito. Estando presentes os pressupostos legais, devem os recorrentes ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CLEITON PEREIRA DE ARAÚJO
, impugnando a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Curionópolis que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, caput c/c artigo 14, inciso II do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta na denúncia que no dia 22/08/2005, por volta das 09:00 horas, nos fundos da residência do acusado, após uma breve discussão com a vítima, o acusado apanhou uma arma de fogo, tipo espingarda por fora e a disparou em direção à vítima MARIA APARECIDA que correu para o interior da residência e por isso não foi alvejada, tendo o acusado a intenção de provocar a morte da vítima, não conseguindo pela ração rápida da vítima que conseguiu fugir da investida, tendo o disparo acertado a porta dos fundos da casa da vítima.

Após tramitação regular, o recorrente foi pronunciado e inconformado interpôs recurso em sentido estrito.

Nas razões recursais a defesa de pugna, preliminarmente, pelo o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, nos moldes do artigo 61 do Código de Processo Penal.

No mérito, objetiva a impronuncia do recorrente face à ausência de
animus necandi
(ID 8406655).

Nas contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto (ID 8406656).

A seguir, os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que apresentou parecer de lavra do Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, se pronunciando pelo conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito (ID 8944779).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua apreciação.

1. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA:

Preliminarmente, a defesa aponta a ocorrência da extinção da punibilidade do quanto ao crime de
crime tipificado no art. 121,
caput
c/c artigo 14 do CP
, em razão da ocorrência do instituto da prescrição retroativa, conforme artigo 61 do Código de Processo Penal.

Em razão da prescrição em matéria penal constituir questão de ordem pública, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo, razão pela qual passo a análise do pedido.

Convém esclarecer inicialmente que n
o caso dos autos, a prescrição deve ser analisada pela pena máxima em abstrato referente ao artigo 121, caput do Código Penal cuja pena máxima é superior a 12 (doze) anos, conforme determina o artigo 109, inciso I do Código Penal, a prescrição se dará em 20 (vinte) anos
, verbis:

Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 10 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze; (negritei)

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.

VI

- em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação
dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Considerando, ainda, ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato (ID
8406629), o prazo prescricional reduz em metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal, passando a ser calculado na base de 10 (dez) anos.

Conforme se infere nos autos, a denúncia foi recebida em 17/10/2007 (ID
8406634), sendo o processo suspenso em 16/12/2009 (ID 8406639) face a não localização do réu, como determina o artigo 366 do CPP. Apenas posteriormente,

diante da prisão do recorrente ocorrida em 23/03/2012 (ID 8406639) o feito retomou seu curso regular, tendo ocorrido a decisão de pronúncia em 10/12/2018 (ID 8406653).

Assim, entre
o recebimento da denúncia e a suspensão do andamento do feito, transcorreram pouco mais de 02 anos, e entre a data da revogação da suspensão do processo até a prolação da sentença de pronúncia, passaram-se pouco mais de 06 anos.

Como se vê, somados esses períodos, conclui-se que não transcorreram os 10 anos necessários ao reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, conforme calculadora de prescrição da pretensão punitiva do CNJ, anexado pela Procuradoria de Justiça (ID 8946484 - Pág. 1), razão qual rejeito a preliminar suscitada.

2 – MÉRITO: PEDIDO DE IMPRONUNCIA POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
:

A defesa objetiva, ainda, a impronuncia do recorrente, face a ausência do animus necandi, apontando que

p vítima teria ofendido o réu com xingamentos racistas, chamando-lhe de “
boca de macaco
”, e a mãe do mesmo de “
nega urubu
”, tendo aquele ficado indignado, e por isso efetuou o disparo de arma de fogo contra a ofendida.

Assevera que após o ocorrido, vítima e réu nunca mais se desentenderam, tendo sido este um fato isolado na vida do acusado, o qual não teria comportamento voltado para o crime, motivo pelo qual deve ser impronunciado.

Aduz a peça acusatória que no dia 22/08/2005, por volta das 09:00 horas, nos fundos da residência do acusado, após uma breve discussão com a vítima, o acusado apanhou uma arma de fogo, tipo espingarda por fora e a disparou em direção à vítima MARIA APARECIDA que correu para o interior da residência e por isso não foi alvejada, tendo o acusado a intenção de provocar a morte da vítima, não conseguindo pela ração rápida da vítima que conseguiu fugir da investida, tendo o disparo acertado a porta dos fundos da casa da vítima, sendo a arma do crime posteriormente encontrada pela polícia.

A autoria e a materialidade delitiva, restaram consubstanciada através do Laudo pericial da arma de fogo de ID 8406635 - Pág. 4 atestando a sua eficiência, bem assim, pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório em audiência de instrução, nos seguintes termos (trechos colhidos na pronúncia de ID 8406653 1 a 5):

vítima MARIA APARECIDA DE MORAIS:
“que o irmão do acusado jogou uma pedra no filho da vítima, razão pela qual proferiu xingamos em desfavor do acusado de nego urubu, boca de macaco, momento em que o acusado de exaltou e saiu correndo para casa da vó dele, quando ouviu seu filho gritando para correr que o acusado iria matá-la, tendo a vítima corrido para dentro da sua casa, e o acusado efetuado disparo, que acertou a porta da casa da vítima, que depois desse fato não aconteceu mais nada, que na época moravam próximos, quintal com quintal, que foi proferindo somente um tiro, que arrancou uma lapa do portal da porta da casa da vítima, que ficou com medo, na época, porque a arma só foi apreendida depois que a vítima foi até o Ministério Público prestar informações, perguntada em qual altura da vítima o tiro pegou na porta, responde que na altura do seu peito, que depois desse fato não teve mais problemas com o acusado, somente esse dia mesmo.”

interrogatório judicial o acusado CLEITON PEREIRA DE ARAÚJO:
“que era vizinho da vítima, estava com vinte anos de idade, estava ajudando a sua mãe a desmanchar a casa para mudar para a outra rua, quando ocorreu desavença com o irmão do acusado e o filho da vítima, que a vítima lhe chamou de negro, macaco que estava nervoso então correu até casa da sua avó, pegou uma arma caseira e disparou a arma de fogo sem querer, que ficou quieto, tendo ido até a delegacia e confessou a prática do crime, que a arma era de sua propriedade, esclareceu que estava cerca de mais de 30 metros de distância da vítima, que a arma era recarregada com chumbinho e pólvora pelo cano, serve mais para caçada em fazenda, que a arma estava carregada com cerca de 10 (dez) carocinhos de chumbinho, que a arma é acionada com uma vareta, sendo bem sensível para disparar, declara que sua intenção era de dar um susto na vítima, que nunca foi de confusão e conhecia a vítima há muito tempo, que foi um ato sem pensar, que pediria desculpa para ela.”

Ao contrário do que alega a defesa, restou evidenciada nos autos o
animus necandi
do recorrente na prática delitiva, ao tentar matar a vítima, devendo, portanto, ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, eis que estão presentes os pressupostos aptos à decisão de pronúncia e de indícios suficientes de autoria e prova da existência de crime
.

Assim, há indícios de autoria e materialidade delitiva, conforme muito bem delineado na sentença de pronúncia (ID 8406653), verbis:

“Observa-se que durante a instrução processual, analisando o interrogatório do acusado, bem como o depoimento judicial da vítima, o que aparenta nesta fase processual indícios que demonstram a participação do réu CLEITON PEREIRA DE ARAÚJO no delito sob apuração, sem o juízo de certeza, que somente cabe aos juízes do mérito decidir. Por outro lado, não há provas, estreme de dúvidas, para que seja o réu impronunciado como pugna a defesa. Isso porque, não há a presença manifesta, na presente fase procedimental, da causa excludente/dirimente de culpabilidade, ilicitude ou atipicidade na conduta, porquanto não há provas seguras, insofismáveis, na presente fase, de que o agente não teria vontade e consciência de praticar o crime. Na atual fase do procedimento, somente haveria falar em reconhecimento da incidência de causas excludentes da ilicitude, dirimente da culpabilidade ou atipicidade da conduta em havendo absoluta certeza, o que não ocorreu na hipótese.”

Nos crimes dolosos contra a vida, impera o princípio
in dúbio pro societat
, o qual determina que estando presentes os pressupostos supramencionados, pronuncia-se o réu, a fim de que a questão seja analisada pelo Tribunal do Júri.

Como cediço,
a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, o verdadeiro juiz da causa, apreciar o mérito. Assim, a pronúncia pode ser baseada em juízo de mera suspeita, sendo suficiente o convencimento do Magistrado acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, como muito bem delineado no parecer ministerial, verbis:

“Assim, mormente a regra prevista no artigo 413 do Código de Processo Penal, no presente caso, a materialidade do crime restou provada pelo laudo de exame pericial técnico em arma de fogo (ID 8406635), e os indícios de autoria restaram esclarecidos por meio dos depoimentos da vítima MARIA APARECIDA DE MORAES, e do interrogatório do réu CLEITON PEREIRA DE ARAÚJO. Agir de outra forma seria subtrair a competência do Tribunal do Júri, apto para julgar aqueles que cometem crimes dolosos contra a vida, devendo, ao contrário, prevalecer o interesse social de permitir o prosseguimento da persecução penal contra o acusado. Em última análise, a tese questionando a existência de animus necandi na conduta do réu deve ser dirimida no Egrégio Tribunal do Júri, juízo natural para o julgamento do mérito, nos casos de crimes dolosos contra a vida.”

Por outro lado, para que se justifique a impronúncia, sob o argumento da negativa de autoria, é necessária a total ausência destes indícios que possa ser identificada de maneira fácil pelo Juiz da causa, o que não ocorre no presente caso, devendo ser o réu submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e
nego provimento
integral ao recurso e mantendo a sentença em todos os termos.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 25/05/2022